Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702876-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MICHAEL PEREIRA MORAIS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se revisão criminal, com pedido de liminar, ajuizada por MICHAEL PEREIRA MORAIS, com fulcro no art. 621 do CPP, tendo por objeto o acórdão proferido pela 3a Turma Criminal nos autos do processo n. 0704844-88.2021.8.07.0019. Relata a defesa que o autor foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei Maria da Penha, sendo cominada a pena de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de danos morais à ofendida, no valor de R$ 600,00 (seiscentos) reais. Aduz que a sentença foi mantida na fase recursal, com determinação de expedição de mandado de prisão para o cumprimento imediato da pena. Alega que o risco de início imediato da execução da pena traz enormes prejuízos ao réu, que perderá o emprego e não poderá dar assistência à sua genitora, já idosa, que depende de seus cuidados e de sua ajuda financeira. Sustenta que a situação dos autos permite a antecipação da tutela requerida, haja vista que a sentença condenatória está contrária à lei e à evidência dos autos, não tendo sido prestada ao réu a melhor jurisdição. Assevera que, em sede de alegações finais, foram apresentados fatos novos, com provas, a respeito das agressões perpetradas pela vítima contra o réu, e não foi colhida a manifestação do Ministério Público a respeito, tampouco houve observância por parte do juiz, em flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa. Registra que, na sentença, o juízo se baseou em um suposto descumprimento de medidas protetivas, sem considerar a tese apresentada em alegações finais pela defesa, no sentido de que a vítima de maneira recorrente tentou prejudicar o réu com inverdades, comparecendo duas vezes na delegacia de polícia para fazer acusações infundadas contra ele, que quase foi preso injustamente. Traz a destaque os inquéritos policiais que foram arquivados, transcrevendo as respectivas decisões de arquivamento. Nesse cenário, entende que a não intimação do Ministério Público para falar sobre os fatos novos é causa de nulidade da sentença, nos termos do art. 564, inciso III, letra d, e inciso IV, do CPP, pois dessa omissão houve um julgamento totalmente desequilibrado e desproporcional. Argumenta que a pena de detenção de 3 (três) meses pelo descumprimento das medidas protetivas não deve ser aplicada, tendo em vista que esse fato não ocorreu em nenhum momento, conforme provado em alegações finais. Salienta que a conduta da vítima não foi valorada na primeira fase da dosimetria da pena, baseando-se o juiz apenas na alegada atitude reprovável do réu, sem considerar as agressões perpetradas contra ele pela ofendida, o que deve levar a pena-base ao mínimo legal. Ao final, pugna pela suspensão liminar da execução da pena – processo n. 0400814-56-2025.8.07.0015. Subsidiariamente, requer seja a liminar deferida para suspender a execução da pena até a análise pela 3a Turma Criminal acerca do possível oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, diante da possibilidade de anulação. No mérito, pleiteia a procedência da revisão criminal para que seja anulado o processo, ou seja o réu absolvido, na forma do art. 626 do CPP. Caso a pretensão não seja acolhida, requer a redução da pena, a fim de que seja fixada no mínimo legal, a ser cumprida em regime aberto e, em decorrência da diminuição da reprimenda, sejam os autos remetidos ao juízo de origem, abrindo-se o prazo para o Ministério Público para formular proposta de suspensão condicional do processo. É o relatório. DECIDO. Com efeito, não há previsão legal para a concessão de liminar em sede de revisão criminal, sendo a medida admitida pela jurisprudência em casos excepcionais e dentro do escopo dos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal. A liminar requerida com base em violação a texto expresso de lei ou à evidência dos autos ou circunstância que autorize a diminuição especial da pena (art. 621, I e III, do CPP), como no caso dos autos, somente se justifica “quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, em respeito à segurança jurídica decorrente da coisa julgada” (AgRg na RvCr 5.560/DF, Min. Félix Fischer, DJe de 02/03/2021). E o exame perfunctório da vasta documentação colacionada à inicial não evidencia, de pronto, a fumaça do bom direito a ensejar a concessão da liminar in limine litis. Da consulta aos autos da ação penal n. 0704844-88.2021.8.07.0019, infere-se que o réu foi condenado nas penas dos crimes previstos no art. 129, § 9o, do CP e no art. 24-A da Lei Maria da Penha, perpetrados no contexto de violência doméstica contra sua então companheira R. C. DA C. F., nos meses de janeiro e julho de 2021. As supostas agressões perpetradas pela vítima contra o réu, ao contrário do que alega a defesa, foram relatadas não só apenas em fase de alegações finais, tendo constado também das declarações dos vizinhos do acusado, Rubenite Gomes de Araújo e André Gomes de Araújo, ouvidos como informante, e do interrogatório do réu (mídias de IDs 196426271, 196426270 e 196503539). Desse modo, os fatos trazidos pela defesa em alegações finais nesse mesmo sentido são apenas um reforço do argumento já apresentado nos autos (ID 204883779), não se tratando de fatos novos, o que dispensa a reabertura da instrução para manifestação do Ministério Público. Ademais, o juiz não está obrigado a reabrir a instrução criminal, se não considerar necessário o esclarecimento sobre pontos relevantes da causa, conforme disciplina o art. 156, II, do CPP, tratando-se de medida excepcional. Frise-se, ademais, que o recurso de apelação apresentado pelo mesmo corpo de advogados que ora representa o réu nesta revisão criminal nada tratou sobre a indicada nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, limitando-se a pedir a redução da pena corporal relativa ao crime de lesão corporal e a absolvição do réu pelo crime de descumprimento de medida protetiva (ID 210368591). Notoriamente, caberia à defesa aventar a nulidade ocorrida na fase de alegações finais na primeira oportunidade que teve se de manifestar nos autos; qual seja, na fase recursal, nos termos do art. 571, VII, do CPP, acarretando, o silêncio, a preclusão. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a relevância da fundamentação deduzida nesta via a ensejar a imediata suspensão da execução da pena. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2025 17:57:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator